Tribunal: TJPA
Processo: 0002679-50.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002679-50.1998.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC/73 EM RAZÃO DA SENTENÇA TER SIDO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO ANTERIOR. RECURSO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 585, II DO CPC/73. EMBORA HAJA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA, NO CASO CONCRETO NÃO FOI DEMONSTRADA, POR OUTROS MEIOS, A CERTEZA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSIDERANDO AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO, APLICA-SE A REGRA DO §4º DO ART. 20 DO CPC/73.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÍNIMO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA VINTE MIL REAIS A SER
CORRIGIDO DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
, CONSIDERANDO OS ASPECTOS DAS ALÍNEAS, A, B E C DO §3º DO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Recurso do embargado.

1.1.

O art. 585, II do CPC, vigente à época da prolação da sentença, determina que o contrato particular, para ser considerado título executivo extrajudicial e, assim, emparelhar execução, deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

1.2.

Não obstante exista precedente do Superior Tribunal de Justiça
autorizando, em circunstâncias excepcionais, a dispensa do requisito formal da assinatura das testemunhas, mitigando a exigência legal quando, por outros meios, puder ser constatada a certeza do título, tem-se que, no caso concreto, não foi demonstrada essa excepcionalidade.

1.3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

2.

Recurso do embargante.

2.1.

No caso concreto, a sentença julgou procedente os embargos à execução, anulando a execução referente a dois títulos (contratos de concessão de crédito) em virtude da ausência de assinatura de testemunhas, bem como reconheceu excesso de execução de outro título (termo de confissão de dívida). Nota-se, portanto, que ao vencido não foi imposta nenhuma condenação efetiva, atraindo, dessa maneira, a aplicação do antigo §4º do art. 20 do CPC/73.

2.2.

Considerando os aspectos expressamente previstos nas alíneas a, b e c do §3º do art. 20 do CPC/73, a majoração dos honorários sucumbenciais se impõe como forma de
garantir a contraprestação condizente com os serviços advocatícios desempenhados, além de atender aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade.

2.3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a verba honorária para R$20.000,00 (vinte mil reais),
corrigido desde a propositura da ação
. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de

dois

recurso
s

de apelação cível
, sendo o primeiro

interposto por

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

e

o

segundo por

EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO
, ambos

contra

sentença

proferida pelo juízo da

10
ª Vara

Cível e Empresarial

de Belém

nos autos

da ação de embargos à execução

(proc. nº

0002679-50.1998.8.14.0301
).

Na inicial, o embargante

EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO

aduziu

que os instrumentos particulares

de concessão de crédito que instruíram a execução estavam assinados

apenas

por uma testemunha, tornando-os inviáveis como título executivo extrajudicial, além de não apresentarem com exatidão os valores das respectivas prestações a serem pagas, bem como não indicam a data do primeiro pagamento
, inexistindo qualquer termo de confissão de dívida referente a essas concessões de crédito
. Com relação ao contrato de confissão de dívida
, ressalt
ou

que referida avença

teve

como ponto de origem o contrato de promessa e venda mercantil CPCVM/GVALEM 021/95
, representada por duplicatas vencidas e não pagas
, no entanto, nenhum desses documentos foram apresentados
. Ainda com relação ao contrato de confissão de dívida 02
2
/95
, argui
u

ter efetuado pagamento o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total dessa dívida, não tendo conseguido realizar a quitação integral em razão da incidência de juros altíssimos, somada a correção monetária excessiva, já que desde 1995, com a implantação do plano real, a economia se encontrava desindexada.

Com base nesses argumentos, requereu que os contratos de concessão de crédito fossem descaracterizados como documentos extrajudiciais
, bem como houvesse reconhecimento de excesso de execução do contrato de confissão de dívida – GVALEM 022/95.

Em sede de impugnação,

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

suscitou como preliminar, a inépcia da petição inicial

em razão dos fatos narrados não decorrer conclusão lógica. N
o mérito, defendeu a licitude dos negócios jurídicos celebrados
, pois foram

firmados

três contratos que não apresenta
vam

nenhum vício de natureza formal e/ou material, tanto que o embargante anuiu expressamente com seus termos e condições
. Diz que a previsão de incidência da correção monetária teria que ser pelas taxas praticadas no mercado, sendo um fato comum e corriqueiro no mercado de distribuição de combustíveis.

Instada a se manifestar, a embargante

ratificou os termos da inicial e postulou a procedência dos pedidos nela deduzidos.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos à execução, para determinar que o instrumento particular de concessão de crédito de fls. 010/012 e de fls. 014/016 não são documentos hábeis para embasar a ação de execução, por lhes faltar força executiva, em razão de não se encontrarem subscritos por duas testemunhas, como impõe o art. 585, II do Código de Processo Civil, bem como, declarar o excesso de execução na cobrança do contrato de confissão de dívida com parcelamento fidejussória de fls. 019/023, uma vez que o montante cobrado às fls. 024 não subtraiu o valor da parcela paga de n.º 110087-01, além do que, incidiu sobre cada parcela vencida encargos financeiro sem previsão contratual – Variação URV, e consequentemente, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais) na forma do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil.

Intimem-se.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alteração da sentença.

Inconformad
as
,

ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo de

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

(ID

3867765 – pág. 01 a 05),

a irresignação se restringiu apenas ao capítulo da sentença que declarou nula a execução referente aos contratos de concessão de crédito. F
oi defendido

que

juízo de origem

utilizou fundamentação baseada

em entendimentos contraditórios, arcaicos, obscuros, pois

seria

uma tendência moderna a abolição do formalismo excessivo, tal qual a exigência da assinatura de duas testemunhas.

Arguiu, ainda,

não ser possível

supervalorizar um formalismo em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional,

especialmente quando ela pode ser sanada
.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os embargos executórios, com o prosseguimento do feito expropriatório.

Já na apelação d
o embargante

EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO

(ID

1574396 – pág. 03 a 07)
,

foi questionado

apenas

os

honorários de sucumbência fixados na sentença
, argumentando que referida verba foi arbitrada em valores irrisórios
.

Alega que

o valor da causa na origem foi fixado em R$355.177,59 (trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

e os temas travados nos autos possuem natureza de razoável complexidade, contudo, o juízo

a quo

fixou os honorários em R$4.000,00 (quatro mil reais)

com base no §4º do art. 20 do CPC/73
. Defende que referido dispositivo legal remete que a apreciação equitativa do juiz na fixação da verba honorária deve atender às alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo terceiro, o qual estabeleceu um percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), o que não teria sido observada na sentença.

Concluiu, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para majorar os honorários de sucumbência, fixando-os entre 10% e 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões ao apelo interposto pelo embargante, conforme certidão ID

1574397 – pág. 04.

Contrarrazões ao recurso do embargado
, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso interposto por

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

e, no mérito,

o desprovimento do recurso (ID

4018371).

Coube-me o feito por redistribuição na forma da Ordem de Serviço nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão por videoconferência.

Cumpra-se a parte final da determinação ID

3852513

e proceda

a Secretaria

com alteração da representação processual da apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Belém,

20

de

outubro

de

202
1
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, ambos os recursos devem ser conhecidos.

2.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 04.11.2011, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior, conforme leciona o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA.

3.

Preliminar de não conhecimento do recurso de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., suscitada em sede de contrarrazões apresentada por EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO.

Nesse ponto, a empresa embargante defende que a apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. não cuidou de impugnar todos os fundamentos deduzidos pela primeira instância, limitando-se a destacar apenas e tão somente um ponto dela decorrente (falta de assinatura de testemunha no título executivo extrajudicial), quando, na verdade, o comando judicial impugnado produziu outras questões de decidir sobre a extinção de mérito dos embargos à execução.

Sem razão.

Isto porque o simples fato de as razões recursais não terem enfrentado todos os capítulos da sentença, não implica necessariamente no não conhecimento do recurso, mas sim que a matéria devolvida ao Tribunal se limitou à impugnação apresentada, na forma do
caput

[1]

art. 1.013 do CPC.

Assim, não tendo a recorrente PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. se insurgido quanto ao excesso de execução reconhecido em sentença, tal matéria transitou em julgado, devendo esta colenda Turma se ater apenas e tão somete ao inconformismo quanto à necessidade ou não da assinatura de duas testemunhas em instrumento particular de concessão de crédito para embasar ação de execução de título extrajudicial.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

4.

Apelação de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Nesse recurso, a apelante defende a tese de que a sentença combatida está fundamentada em entendimentos contraditórios, arcaicos, obscuros, pois é uma tendência moderna a abolição do formalismo excessivo, tal qual a exigência da assinatura de duas testemunhas para que seja considerado título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor. Defende que, no caso concreto, não se pode supervalorizar um formalismo em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente quando ela pode ser sanada.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o executado alega que os contratos de concessão de crédito firmado entre as partes não constituem título executivo extrajudicial em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas.

De fato, o art. 585, II do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, determinava que o contrato particular, para ser considerado título executivo extrajudicial e, assim, emparelhar execução, deveria ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Tal comando legal ainda é considerado perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES.

1.
Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito
.

2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é essencial a demonstração da similitude entre os casos confrontados. Não existe semelhança se o acórdão recorrido destaca peculiaridade a justificar solução jurídica distinta.

3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Registro não desconhecer a existência de precedente na referida Corte Superior autorizando, em circunstâncias excepcionais, a dispensa do requisito formal da assinatura das testemunhas, mitigando essa exigência legal quando, por outros meios, puder ser constatada a certeza do título.

A título de exemplo cito o seguinte julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

1.-
Excepcionalmente
, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, caso em que
a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular
-
in casu
, contrato de confissão de dívida -
pode ser mitigada
. Precedente.

2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.183.496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013)

No caso dos autos, a ora apelante não se desincumbiu em demonstrar, por outra forma, a validade dos títulos que foram considerados hábeis para embasar a execução, limitando-se a defender, genericamente, a regularidade formal deles, deixando de produzir provas para que embasasse a tese do cumprimento do atributo da certeza, requisito essencial para que o instrumento particular seja caracterizado como título executivo extrajudicial.

Em caso semelhante ao ora apreciado, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR.
ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA
. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO.
MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS
. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior,
"o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito"

(AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2.
Excepcionalmente
, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que
a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada
. Precedente.

3.
In casu
,
não há nenhuma menção acerca da presença ou ausência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar, ou não, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular que, ainda, não contém assinatura do fiador
. Portanto, o julgado está harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Consoante o STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no REsp 1.719.311/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Assim, considerando que no caso ora em análise a exequente não comprovou, por outros meios, a certeza dos títulos que emparelharam a execução, arguindo, de modo geral o cumprimento das formalidades exigidas por lei, não há o que modificar na sentença recorrida.

5.

Apelação de EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO.

Neste apelo, a pretensão recursal gira em torno apenas e tão somente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A tese defendida no recurso é que o valor arbitrado na sentença seria considerado irrisório, não tendo o juízo
a quo
observado os parâmetros legais previstos no art. 20, §3º do CPC, que estabelece um patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, cumpre dizer que, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a condenação de honorários sucumbenciais deve se guiar pelas regras do CPC/73. Considerando que, na hipótese dos autos, a sentença que originou a verba honorária foi prolatada em 04.11.2011, a análise sobre a verba honorária deve seguir o antigo Código de Processo Civil. Cito o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim,
se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019

No caso concreto, a sentença julgou procedente os embargos à execução, anulando a execução referente a dois títulos (contratos de concessão de crédito) em virtude da ausência de assinatura de testemunhas, bem como reconheceu excesso de execução de outro título (termo de confissão de dívida). Nota-se, portanto, que ao vencido não foi imposta nenhuma condenação efetiva, atraindo, dessa maneira, a aplicação do antigo §4º do art. 20 do CPC/73, ou seja, consoante a apreciação equitativa do juiz.

Assim preceitua esse comando legal:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Referido dispositivo legal impõe que a apreciação equitativa do juiz na fixação da verba honorária deve perpassar pelos aspectos previstos nas alíneas a, b, e c do §3º do art. 20 do CPC/73, não havendo imposição legal de observância do patamar mínimo previsto no citado §3º, como pretende o ora recorrente.

Transcrevo referido artigo de lei:

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação,
atendidos
:

a)
o grau de zelo do profissional
;

b)
o lugar de prestação do serviço
;

c)
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

À época, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoava do que ora se afirma, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA ECONOMIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual autorizam o recebimento de embargos de declaração como agravo regimental.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios em embargos à execução são cabíveis com base na apreciação equitativa do juiz, na forma prevista no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista que essa ação não possui natureza condenatória, mas caráter constitutivo-negativo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - EDcl no REsp: 1141554 SC 2009/0098096-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/09/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2014)

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de modo a remunerar adequadamente o trabalho do advogado e, quando fixados pelo magistrado, devem fundamentar-se no princípio da razoabilidade, para evitar a fixação de verba honorária em valores excessivos ou irrisórios.

Compulsando os autos e tendo em vista a natureza da ação, embargos à execução a fim de reconhecer nulidade de dois dos três título executados e excesso de execução do terceiro título, bem como o grau e o zelo do trabalho desempenhado pelo patrono da parte, que laborou de forma eficiente e em prontidão em favor de seu outorgante. Considerando, ainda, o lugar da prestação do serviço (Belém), e o tempo de tramitação do processo já que a ação foi ajuizada em 1998, bem como ter sido a lide julgada antecipadamente ante a não realização de produção de provas, entendo que a verba honorária deve ser majorada para R$20.000,00 (vinte mil reais) corrigido desde a propositura da ação, garantindo, assim, uma contraprestação condizente com os serviços advocatícios desempenhados, além de atender aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
dos dois recursos de
apelação, porém
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., mantendo a extinção do feito executivo com relação aos contratos de concessão de crédito.
Contudo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de EDUARDO AZEVEDO P PERPETUO SOCORRO para majorar a verba honorária para R$20.000,00 (vinte mil reais),
corrigido desde a propositura da ação
.

É voto.

Belém, 09 de novembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Belém, 10/11/2021